Tribunal: STJ
Processo: 0700346-61.2021.8.07.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860471 - DF (2025
/0054166-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : I DE L R
ADVOGADO
: HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA - DF026926
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. O acórdão embargado não é omisso ou contraditório, uma vez que,
fundamentadamente, negou provimento ao regimental e confirmou a
incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso, diante da ausência de
impugnação dos óbices de admissibilidade do especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50385241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: d0e4ec61-aba3-4e3d-ac1d-8f4bc7417577

Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50385241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: d0e4ec61-aba3-4e3d-ac1d-8f4bc7417577

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860471 - DF (2025
/0054166-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : I DE L R
ADVOGADO
: HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA - DF026926
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. O acórdão embargado não é omisso ou contraditório, uma vez que,
fundamentadamente, negou provimento ao regimental e confirmou a
incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso, diante da ausência de
impugnação dos óbices de admissibilidade do especial.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos declaratórios contra o acórdão de fls. 1.818-
I. DE L. R.
1.819, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental
interposto.
Documento eletrônico VDA50383649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:39
Código de Controle do Documento: 4eb660c8-3b44-4dec-847a-f36092e13f39

A defesa aponta haver omissão no julgado, pois entende que "expôs de
forma clara os fundamentos que infirmam os óbices indicados na decisão que
inadmitiu o recurso especial". Aponta, também, que "o v. acórdão contradiz a
realidade processual ao afirmar que o agravo não atacou os fundamentos da
decisão agravada" (fl. 1.824).
Requer, ao fim, sejam sanados os vícios apontados.
VOTO
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Não existem vícios a serem sanados.
Conforme expressamente consignado no voto, a defesa deixou de refutar
todos os óbices de admissibilidade do especial – a incidência das Súmulas n. 284
do STF e 7 do STJ, além da incompetência para análise de violação constitucional
o que atraiu a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
–
Assim, observo que estes embargos não comportam acolhimento. O que
se percebe, na verdade, é que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável.
inconformismo com o resultado do julgado
À vista do exposto, rejeito os embargos aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50383649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:39
Código de Controle do Documento: 4eb660c8-3b44-4dec-847a-f36092e13f39

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0054166-1
AREsp 2.860.471 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07003466120218070014 7003466120218070014
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I DE L R
ADVOGADO
: HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA - DF026926
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: I DE L R
ADVOGADO
: HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA - DF026926
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426051552094255<0416@
2025/0054166-1 - AREsp 2860471 Petição : 2025/0057811-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50359969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:14
Código de Controle do Documento: 317E00C9-8900-4EA1-9985-B6B854A5CCF4